Tribunal: TJES
Processo: 0000012-49.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-49.2024.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALIFI RUCKDESCHEL BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000012-49.2024.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WALIFI RUCKDESCHEL BATISTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Walifi Ruckdeschel Batista contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que o condenou a 07 anos de reclusão e 600 dias-multa pela prática de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06), com regime inicial semiaberto. O apelante pleiteia o reconhecimento das atenuantes da primariedade e da confissão espontânea, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente; e (ii) estabelecer se há possibilidade de incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atenuante da confissão espontânea se aplica quando o réu contribui para a verdade processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que permite a incidência dessa atenuante mesmo quando a confissão é parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

No presente caso, o recorrente confessou os fatos tanto na fase investigativa quanto em juízo, o que justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Quanto ao tráfico privilegiado, o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa para que se aplique a causa de diminuição de pena.

A grande quantidade de drogas apreendida (27,943 kg de maconha), aliados ao
modus operandi
de transporte entre municípios, são circunstâncias que indicam dedicação à atividade criminosa, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A atenuante da confissão espontânea se aplica quando o réu contribui efetivamente para a verdade processual, ainda que a confissão seja parcial ou retratada.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inaplicável quando há elementos que indicam a dedicação do agente à atividade criminosa, como a grande quantidade de entorpecentes apreendida e o modus operandi indicativo de participação em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, "caput" e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.069.190/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023; STJ, AgRg no HC nº 887.794/MS, 6ª Turma, rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe de 18/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000012-49.2024.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WALIFI RUCKDESCHEL BATISTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

W
ALIFI
R
UCKDESCHEL
B
ATISTA
,
irresignada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, o recorrente pugna pela aplicação das atenuantes da “primariedade” e da confissão espontânea. Busca ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a atenuante da confissão.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo provimento do recurso, para que haja o reconhecimento da confissão e incida a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar de 1/3 (um terço).

Narra em síntese a denúncia, que no dia 20 de julho 2024, o Denunciado foi autuado em flagrante delito, por transportar e trazer consigo drogas, de forma voluntária, consistente em 26 (vinte e seis) tabletes de substância análoga a maconha, com peso aproximado de 27,943 kg.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pela apelante.

Busca a defesa que seja aplicada a circunstância “atenuante da primariedade”, nos termos do Código Penal.

Entretanto, não existe previsão de tal atenuante na legislação penal.

Adiante, busca a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal.

Vale consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5
a

Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023).

Na hipótese, o apelante contribuiu efetivamente à verdade processual, seja na fase investigativa e em juízo, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente.

Por fim, o recorrente busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo.

Para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos, foi consignado pelo magistrado que “
a
grande quantidade de droga apreendida aliada ao
modus operandi

em que se deu a prática criminosa (na qual a residência do denunciado era em em município distinto; Cariacica x Cachoeiro de Itapemirim) constituem elementos que evidenciam que o acusado, ainda que momentânea, auxiliou organização criminosa bem estruturada com o objetivo de disseminar grande quantidade de droga no nosso País
”.

Com efeito, observa-se que foram consideradas as circunstâncias do delito, ou seja, a quantidade do entorpecente apreendido, somado ao tráfico entre municípios, bem como o auxílio, ainda que momentâneo, do réu à organização estruturada em outro município para fomentar o crime de tráfico, fato que demonstra a dedicação do apelante à atividade criminosa.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que a Acusada se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se não somente a grande quantidade de drogas apreendidas, mas o envolvimento de outras pessoas, algumas não identificadas, com emprego de dois veículos, um deles servindo como batedor, além de recompensa significativa para cada um dos Réus. 2. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 3. Ademais, ressalto que "[a] utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor.
Na hipótese em que for utilizada, em conjunto com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva não existe tal impedimento
" (AgRg no HC n. 856.508/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; grifei). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 887.794/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.)
”. Grifo nosso.

Assim,
as circunstâncias apontadas em desfavor d
o recorrente
, impedem o
reconhecimento do tráfico privilegiado.

Diante de todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO

E DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Códio Penal).

Assim, considerando que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Permanecem os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.